Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA. DEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. SUBSISTÊNCIA DE RISCO DE DANO, INEFICÁCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONDIÇÕES INEXISTENTES NO SISTEMA PROCESSUAL (CPC, ART. 830). REALIZAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. PRÉVIA CITAÇÃO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviada a execução e frustrada a citação, aperfeiçoam-se os requisitos necessários à realização de diligência volvida à consumação de arresto de bens pertencentes ao executado, porquanto não demanda a consumação da medida constritiva a realização de qualquer outra providência volvida à realização do ato citatório ou localização do executado, e tampouco a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se está diante de pretensão não satisfeita – execução – e não de pretensão resistida, daí porque assim apregoa o legislador sem alinhar aludidas situações como condição para realização da medida constritiva (CPC, art. 830).
2. Ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige.
3. Frustrada a citação, o próprio legislador apregoa que arrestar-se-ão tantos bens do executado quanto forem suficientes para realização da obrigação exequenda, devendo, para tanto, serem utilizados os instrumentos eletrônicos colocados à disposição do juiz da execução, porquanto o legislador não condiciona seu manejo à subsistência de prévia citação, e tampouco à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a via eletrônica encerra simples fórmula de efetivação da medida constritiva (CPC, art. 837).
4. A gradação legal quanto à priorização dos bens expropriáveis estabelece que a penhora, por conseguinte o arresto, deve alcançar prioritariamente dinheiro pertencente ao executado, resultando dessa apreensão de que deve a medida constritiva ser consumada pela via eletrônica e uso do instrumental disponível – BACENJUD – de forma a ser conferida higidez e efetividade ao comando legal e à pretensão executiva mediante a localização de ativos da titularidade do excutido (CPC, art. 835).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.